Tribunal: TJDFT
Processo: 0703161-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703161-12.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANO BEZERRA DA SILVA APELADO: J. C. PERES ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo CRISTIANO BEZERRA DA SILVA em face da sentença proferida pela Segunda Vara Cível de Samambaia que julgou procedente o pedido formulado na inicial. No mérito, alega que a cobrança do INCC é ilegítima por ausência de qualquer participação da parte apelante, tampouco houve a apresentação da planilha a apelante. Afirma que todas as parcelas referentes à fase de construção já foram pagas, com o devido índice de correção monetária. Ainda, que somente no contrato entre a cooperativa e a construtora estava estabelecido o índice de correção monetária. Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Ausente preparo em razão da gratuidade de justiça. Por sua vez, a apelada contrarrazoou no ID 53589850 pugnando pelo não conhecimento do recurso, em virtude de inovação recursal e ausência de impugnação específica. No mérito, aduziu que o apelante tinha responsabilidade pelo pagamento do ICC/DF, razão que a sentença deve ser mantida. Intimado a se manifestar quanto ao possível não conhecimento do recurso por inovação recursal no ID 53706950, o apelante não se manifestou conforme certidão de ID 54147023. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O réu, cuja revelia foi reconhecida na decisão de ID 53589842, busca o provimento de seu apelo aduzindo, em síntese, que a cobrança do INCC é ilegítima por ausência de qualquer participação da parte apelante, tampouco houve a apresentação da planilha a apelante. Afirma que todas as parcelas referentes à fase de construção já foram pagas, com o devido índice de correção monetária. Ainda, que somente no contrato entre a cooperativa e a construtora estava estabelecido o índice de correção monetária. O Código de Processo Civil prevê: Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor Art. 346 (...) Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. Tem-se, então, que o réu revel pode intervir no processo em qualquer fase, não havendo qualquer impedimento legal para a interposição do presente recurso de apelação. No entanto, a apelação do revel somente pode versar sobre questões de direito apreciadas na sentença, ou as que devam ser conhecidas de ofício pelo Tribunal. No caso, a matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Nesse sentido, transcrevem-se os seguintes julgados: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REVELIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO FÁTICA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. AUDIÊNCIA. PEDIDO DE ADIAMENTO FEITO NA VÉSPERA DA AUDIÊNCIA. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DE APRESENTAR CONTESTAÇÃO. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. 1.1. Não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no artigo 345 do Código de Processo Civil, não há que se falar em afastamento dos efeitos da revelia. 2. De acordo com o que preleciona o artigo 346, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar. 2.1. O comparecimento ao processo não devolve ao revel a possibilidade de repetição de fases já realizadas. 2.2. A revelia não afasta o direito de recorrer da sentença, mas a matéria devolvida deve ater-se às questões submetidas ao juízo, às matérias de direito e às hipóteses elencadas no artigo 342 do Código de Processo Civil, vez que a legislação processual não admite inovação recursal. 2.3. A preclusão da matéria fática decorre dos efeitos da revelia, de modo que as questões não ventiladas em primeiro grau não podem ser apreciadas em sede recursal, sob pena de configurar-se inovação recursal. Precedentes. 3. Não obstante a legislação processual civil estabeleça que o impedimento para comparecimento à audiência deverá ser comprovado até a abertura desta (artigo 362, §1o, o Código de Processo Civil), é certo que se deve utilizar da razoabilidade. 3.1. Não se afigura razoável que a patrona do apelante, mesmo sabendo, desde março/2022, que não poderia comparecer à audiência, tenha postulado o pedido de adiamento às 23h15 da véspera da audiência, inclusive levando-se em conta que o ocorrido não se tratava de imprevisto, tampouco de fato de caráter urgente. 4. É evidente que um pedido feito em cima da hora não confere tempo hábil para o cancelamento da audiência e para a realização de novas diligências, com o objetivo de informar as partes e o representante do Ministério Público acerca da alteração da data da audiência. 5. Uma vez que o caso em exame envolve ação de alimentos, tendo como parte autora menor impúbere, que possui necessidades prementes, tal fato deve ser sopesado quando da análise do pedido de adiamento da audiência. 6. Saliente-se que o pedido de adiamento postulado pela causídica não lhe retira o ônus de apresentar defesa noprazolegal, inclusive pelo fato de que a remarcação fica condicionada à aferição da justa causa dopedido. 7. Correto o indeferimento do pedido de adiamento, não havendo que se falar em cerceamento de defesa e nulidade da sentença proferida. 8. Apelação Cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, não provida. Honorários majorados. (Acórdão 1629473, 07190313420218070009, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REVELIA. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ARGUIDA. PRECLUSÃO. 1. Cumpre ao réu impugnar nos termos do at. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiras as alegações de fatos não impugnadas. Logo, por força do art. 374, inc. IV, do CPC, não dependem de prova os fatos alegados pela parte autora em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade. Além disso, por preclusão e inovação recursal, o revel não pode alegar e impugnar fatos em sede de apelação. (...) 6. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1401579, 07069545720218070020, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Relator Designado: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS EM APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA MANTIDA. 1. "(...) contestação é ônus processual cujo descumprimento acarreta diversas consequências, das quais a revelia é apenas uma delas. Na verdade, a ausência de contestação, para além de desencadear os efeitos materiais da revelia, interdita a possibilidade de o réu manifestar-se sobre o que a ele cabia ordinariamente, como a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC), salvo aqueles relativos a direito superveniente, ou a respeito dos quais possa o juiz conhecer de ofício, ou, ainda, aqueles que, por expressa autorização legal, possam ser apresentados em qualquer tempo e Juízo (art. 303, CPC)" (REsp 1084745/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012, DJe 30/11/2012). Revelia não impede, portanto, réu de produzir prova que lhe compete. Intervenção tardia, no entanto, deve respeitar as regras de preclusão, não se admitindo retrocesso procedimental. Nesse sentido, o parágrafo único do artigo 346 e o artigo 349 do CPC. 1.1. Quanto às alegações de fato, cuja prova era incumbência do réu-apelante, fato de contestação não ter sido apresentada enseja preclusão quanto à produção da prova que lhes competia relativamente a esses fatos. No que concerne às alegações de fato, cuja prova era incumbência da autora-apelada, pode o réu-apelante, em sede recursal, discutir se a autora demonstrou o direito a que diz fazer jus, sendo este o objeto de análise do presente recurso, posto que alegado nas razões da apelação. Recurso parcialmente conhecido. (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1386773, 07008414220208070014, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no PJe: 25/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, conhecer do apelo que inova no mundo jurídico viola os princípios da adstrição e da dialeticidade, razão pela qual o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito expostos no recurso se contraponham ao fundamento adotado pela decisão recorrida. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão impõe o não conhecimento do recurso. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1684465, 07292483220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 - O Recorrente deve apresentar suas razões recursais impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2 - A necessidade de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em sede de agravo interno, encontra-se, até mesmo, prevista no § 1o do artigo 1.021 do CPC. 3 - Tendo o Agravante deixado de trazer aos autos razões pertinentes que pudessem motivar a reforma da decisão agravada, olvidou-se de atender ao requisito de regularidade formal de impugnação específica do decisum guerreado, impossibilitando o conhecimento do recurso. Preliminar acolhida. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1330907, 07401951920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 19/4/2021. Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. LEGITIMIDADE. INTERESSE PROCESSUAL. TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ERRO MATERIAL. I - O Juízo a quo julgou extinto processo, por ausência de interesse, e a apelação foi interposta por Direcional Engenharia S/A, terceira não integrante da relação processual, que, embora sócia da autora, apresentou razões dissociadas dos fundamentos da r. sentença ao suscitar preliminar de ilegitimidade passiva quanto à rescisão contratual e requerer a extinção do processo, o que não pode ser considerado mero erro material. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1326119, 07399200420198070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no PJe: 24/3/2021. Sem Página Cadastrada.) Portanto, versando o recurso apenas sobre a matéria fática não discutida na origem, incabível o conhecimento do recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por não ter impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida. Intimem-se. Preclusa, devolvam-se os autos à Instância de Origem. Brasília, DF, 5 de dezembro de 2023 16:09:19. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador